Tribunal: TJPA
Processo: 0001894-05.2014.8.14.0018
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001894-05.2014.8.14.0018

APELANTE: MANOEL FERNANDES PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:
0001894-05.2014.8.14.0018

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/ PA

APELANTE:

MANOEL FERNANDES PAIVA

ADVOGADO: CAMILO RAMOS CAVALCANTE - OAB PA21486-A ADVOGADO: CARLOS JOSE MARQUES DUARTE - OAB PA6992-A -

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por FRANCISCO RICARDO SANTOS GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém/PA, que o condenou a 27 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pela prática de estupro de vulnerável contra a vítima I.B.D.S.C, menor de 14 anos de idade à época dos fatos. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se há prova suficiente para sustentar a condenação, considerando a alegação de que os depoimentos da vítima, sem outros elementos corroborativos, seriam insuficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por estupro de vulnerável pode se basear no depoimento da vítima, desde que seja coerente, detalhado e corroborado por outros elementos probatórios.

4.

A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância, principalmente em casos envolvendo menores, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5.

As declarações da vítima foram consistentes e corroboradas por testemunhos e laudos periciais, caracterizando conjunto probatório harmônico que confirma a prática criminosa.

6.

A valoração das circunstâncias judiciais foi realizada de forma fundamentada, respeitando os critérios legais e jurisprudenciais, sem excesso ou abuso de discricionariedade.

7.

A continuidade delitiva foi adequadamente reconhecida, evidenciada pela repetição dos atos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo, justificando a aplicação do aumento de pena pela continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes sexuais contra vulneráveis.

2.

A majoração da pena pela continuidade delitiva em crimes de abuso sexual contra menores é justificada quando há provas de repetição de atos sob condições similares de tempo, lugar e modo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 217-A, 226, II, e 71; Código de Processo Penal, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 426.516/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.10.2018; TJPA, Súmula 23; STJ, AgRg no REsp nº 1.793.773/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:
0001894-05.2014.8.14.0018

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/ PA

APELANTE:

MANOEL FERNANDES PAIVA

ADVOGADO: CAMILO RAMOS CAVALCANTE - OAB PA21486-A ADVOGADO: CARLOS JOSE MARQUES DUARTE - OAB PA6992-A -

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MANOEL FERNANDES PAIVA
contra sentença condenatória emanada do Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA que o condenou pela prática do crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (id

18123702 – 18123703).

Consta na denúncia que, em 29/12/2013, o apelante, na condição de Delegado de Polícia Civil/PA, teria exigido vantagem indevida no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) de Neucimar de Assis Sousa, durante a prisão deste, com a promessa de liberá-lo sem a instauração de inquérito policial (id

18123695).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo preliminarmente a nulidade do processo, com base na falta de intimação pessoal do apelante para constituir novo defensor nos autos, bem como a nomeação de defensor dativo sem sua notificação. No mérito, pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, I, II, III ou VII, do CPP, ou, alternativamente, a redução da pena (id

18409004).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id

20293271).

A Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo desprovimento do apelo (id

20789110).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – Preliminar de Nulidade (Cerceamento de Defesa)

A defesa alega, em sede preliminar, que o processo deve ser anulado a partir da decretação de revelia do recorrente porque este não teria sido pessoalmente intimado para os atos processuais subsequentes, o que teria inviabilizado seu direito de defesa e contraditório.

Além disso, argumenta que a nomeação de defensor dativo sem que o apelante fosse previamente notificado para se manifestar sobre a substituição de seu advogado particular teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, tais alegações não encontram amparo nos autos.

Verifico que o apelante foi devidamente citado em 20/06/2014 (id

18123700 – pág. 25), oportunidade na qual informou ao juízo os nomes de seus advogados particulares. Todavia, mesmo ciente da existência da ação penal, os defensores nomeados pelo apelante permaneceram inertes, não apresentando resposta à acusação, tampouco qualquer manifestação processual.

A somar, quando instado a se manifestar acerca dessa inércia, o recorrente não foi localizado no endereço que havia informado, e através de vizinhos, foi informado que ele havia trocado de residência, portanto, deixando de cumprir com os requisitos inerentes da liberdade provisória (id 18123700 – pág. 41).

Posteriormente, após diversas tentativas infrutíferas de intimação, foi decretada a revelia do recorrente em 06/02/2018 (id 18123700 – pág. 45).

Diante da situação, e para garantir o direito à ampla defesa, o Juízo de origem, observando o disposto no art. 261 do CPP, nomeou um defensor dativo para representá-lo, a fim de não prejudicar a continuidade do processo.

Quer dizer, a nomeação de defensor dativo se deu em conformidade com a lei de regência, uma vez que o recorrente foi reputado como revel, após várias tentativas infrutíferas de intimação no endereço por ele informado por ocasião de sua citação.

Como é sabido, no AgRg no AREsp 2.265.981-SC[2]
, julgado em 28/2/2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que “
não é aceitável que o acusado, após a mudança de endereço sem informar ao Juízo, venha a arguir a nulidade da revelia, porquanto a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) aplica-se a todos os sujeitos processuais
”.

No que diz respeito, especificamente, sobre a nomeação de defensor dativo para patrocinar o apelante no processo originário, é válido destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 523, já pacificou o entendimento segundo o qual que "
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
". No presente caso, o apelante foi regularmente assistido em todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

Com todas essas considerações, entendo que não há como prosperar a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

II – DO MÉRITO

No mérito, não vislumbro razões para seu provimento.

Explico.

De início, destaco que a materialidade e a autoria do delito de concussão estão suficientemente comprovadas nos autos.

A vítima, Neucimar de Assis Sousa, confirmou a narrativa acusatória, declarando, em juízo, que o apelante, no exercício de sua função como delegado de polícia, exigiu-lhe o pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) em troca da sua soltura sem a instauração de competente procedimento policial (id

18123701). Tal depoimento é corroborado pelas demais provas constantes dos autos, como o boletim de ocorrência policial e os termos de depoimento pessoal colhidos na fase inquisitorial (id

18123696 – 18123699).

Ademais, é sabido que, em crimes dessa natureza, que ocorrem sem a presença de testemunhas diretas, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando é coerente e respaldada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso presente. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que, em delitos funcionais, a palavra da vítima, em conjunto com outros indícios, é suficiente para embasar a condenação. Por todos, cito o precedente firmado no julgamento do

AgRg no REsp: 1374718 PB[2]
.

Portanto, não há fundamento para acolher o pedido de absolvição do apelante, sendo a condenação plenamente amparada pelas provas coligidas nos autos.

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base, argumentando que esta foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Entretanto, ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Juízo
a quo
considerou corretamente 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente – culpabilidade e circunstâncias do crime – o que justifica o afastamento do patamar mínimo.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da maior reprovabilidade da conduta do apelante, que, na condição de delegado de polícia, utilizou sua posição de autoridade para exigir vantagem indevida.

As circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista que a exigência da vantagem indevida ocorreu mediante o encarceramento da vítima em cela de delegacia de polícia, impondo-se opressão física, psicológica e moral.

Portanto, não há que se falar em redução da pena, já que, na dosimetria, as vetoriais negativadas foram devidamente fundamentadas e se revelam proporcionais à gravidade do delito.

Do regime prisional

A defesa alega que o Juízo originário cometeu erro ao impor o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, quando o regime adequado seria o semiaberto, conforme mencionado no corpo da sentença.

De fato, na fundamentação da sentença, o julgador aplicou corretamente o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, que prevê o regime semiaberto para penas superiores a 4 (quatro) anos e inferiores a 8 (oito) anos de reclusão.

Contudo, no dispositivo da sentença, por um lapso material, foi indicado equivocadamente o regime fechado como regime inicial. Trata-se, portanto, de erro material que não compromete a validade da sentença, sendo passível de correção para constar o regime semiaberto, como já fundamentado.

Assim, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido como semiaberto, conforme a previsão legal e o entendimento do Juízo
a quo
.

____________________

Do Dispositivo

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o Colegiado estadual destacou que não houve comprovação nem de desídia do advogado, nem de efetivo prejuízo ao acusado. Registre-se que, ainda que a Defesa suscite deficiência de defesa técnica, verifica-se que esta foi exercida por profissional habilitado, tendo sido obedecidos todos os prazos processuais, tendo o advogado atuante à época agido dentro dos limites da autonomia profissional. A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu, o que não ocorreu na espécie.

2. Salienta-se que é firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de o novo advogado não concordar posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor.

3. Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário.

4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia.

5. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de latrocínio. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela ausência de demonstração do animus furtandi do recorrente, com a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples e furto, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

2
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018).

Belém, 18/12/2024